Tribunal: TJPA
Processo: 0848455-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848455-68.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIS CARLOS ALBUQUERQUE FREIRE

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE POLICIAL CIVIL. FILHA MENOR A EPOCA DO FALECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VICIO INSANAVEL. PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia do recurso se concentra na revisão da sentença de primeira instância que extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade do autor para buscar a pensão especial por morte de sua companheira falecida, devido à presença de outros herdeiros da falecida;

2. O Juiz de primeira instância destacou que a herdeira HELENA OLIVEIRA DE AQUINO nasceu em 2002 e, portanto, à época do falecimento da
de cujus
, tinha apenas 12 anos. Portanto, teria direito à pensão por morte da falecida, e esse direito poderia continuar se fosse demonstrado que ela estava frequentando a faculdade.

Desse modo, entendeu que ordenar a emenda da petição inicial poderia prejudicar o andamento adequado do processo, uma vez que a fase de instrução já estava concluída;

3. Com efeito, nota-se que a filha da
de cujus
também possui qualidade de dependente, havendo a existência de manifesto interesse jurídico na demanda que atinge sua esfera jurídico-patrimonial, devendo-lhe ser oportunizada ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 114 e 115 do CPC;

4. De acordo a jurisprudência dos tribunais pátrios, tratando-se a ausência de citação dos litisconsortes necessários, de vício insanável, a anulação da sentença é a medida que se impõe;

5. Diante deste contexto, e considerando que a causa não se encontra madura para o julgamento, inviável a análise de mérito por esta Corte, nos termos dos artigos 1.013 §3º do Código de Processo Civil;

6. Recurso provido para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização processual da demanda.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
para anular a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIS CARLOS ALBUQUERQUE FREIRE

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE POLICIAL CIVIL,

ajuizada pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor, ora apelado, ajuizou a referida ação narrando que vivia em união estável com a Sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO desde 14/09/2005 até data do seu óbito 24/01/2014, o qual decorreu de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico- AVC, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, conforme Certidão de Óbito.

Afirmou que a
de cujus
era Investigadora de Polícia Civil do Estado do Pará e professora de educação Física na Academia de Polícia Civil- ACADEPOL, onde ocorreu o mal súbito que evoluiu a óbito. Conforme processo administrativo nº 010/2014- DGPC/PA, o qual teve o condão de apurar as circunstâncias em que faleceu a servidora, foi concluído que a
de cujus
estava à serviço da Instituição da Polícia Civil, quando sofreu um AVC no dia 21/01/2014.

Ressaltou que solicitou habilitação para Pensão Especial perante a Secretaria de Estado de Administração - SEAD, PROCESSO Nº 2019/215895, pedido este que restou indeferido, sob o argumento de que não existe comprovação do nexo de causalidade entre o serviço (causa) e a morte (efeito). Logo após, solicitou-se para o IGEPREV, o que também foi indeferido, sob o argumento de que o Instituto gere somente benefícios previdenciários e não benefícios especiais.

Assim, requereu que fosse julgado totalmente procedente o pedido para condenar o requerido a implementação da pensão especial, retroativa a data do requerimento, com aplicação da correção monetária pelo INPC desde quando devidas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
V – DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Entendo que o autor não tem legitimidade ativa para atuar no polo ativo sozinho, figurando-se indispensável a participação dos filhos da falecida como litisconsortes ativos necessários.

Atente-se que das fls. 20 dos autos observa-se que HELENA OLIVEIRA DE AQUINO, nasceu em 2002 e, portanto, à época do óbito da
de cujus
tinha apenas 12 (doze) anos, tendo direito a pensão por morte da falecida, consequentemente. Direito este que pode persistir caso demonstrado que a mesma cursa faculdade.

Atente-se que considerando que há possibilidade de pleitear em juízo as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em algum momento a referida filha teve, em tese, direito à percepção do benefício previdenciário.

Neste estado do feito determinar a emenda da inicial colocaria em risco a higidez processual, posto que já terminada toda a instrução.
Logo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas.

Honorários em R$ 2.000,00 (dois) mil reais. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14155797).

Nas razões recursais, o patrono que representa o recorrente aponta que, na sentença proferida, ficou reconhecido que o apelante é parte legitima para figurar no polo ativo da ação, porém existem herdeiros da falecida que deveriam compor o polo ativo, o que poderia ter sido sanado no curso da ação através da emenda a inicial, a fim de não trazer prejuízos à parte.

Prossegue destacando que, em outro processo em que o apelante litiga, pleiteando o recebimento de auxílio morte, foi determinada a emenda à inicial para que os herdeiros figurassem no polo ativo da ação.

Pontua que, no caso em apreço, devem ser aplicados os princípios da celeridade processual, economicidade e da razoável duração do processo, tendo em vista que o apelante pleiteia a pensão especial desde 2014.

Assevera que o direito à pensão especial foi comprovado nos autos e que a questão em disputa não diz respeito ao direito de recebimento desse benefício. Em vez disso, a controvérsia se concentra na inclusão dos demais herdeiros como parte na ação, uma vez que uma das filhas da falecida à época era menor de idade. O apelante afirma que nunca contestou esse fato e que nunca impôs qualquer objeção a respeito disso.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos iniciais constantes na exordial, determinando que os herdeiros da falecida ingressem na ação como litisconsorte ativos necessários, e em homenagem aos princípios constitucionais descritos no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, seja julgado o presente feito, vez que preenchido o disposto no art. 1.013, §3º do CPC, uma vez que o processo já está em condições de imediato julgamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº

14155802).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14155802).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso interposto (id nº 14482371).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia do recurso se concentra na revisão da sentença de primeira instância que extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade do autor para buscar a pensão especial por morte de sua companheira falecida, devido à presença de outros herdeiros da falecida.

Na sentença, o Juiz de primeira instância destacou que a herdeira HELENA OLIVEIRA DE AQUINO nasceu em 2002 e, portanto, à época do falecimento da
de cujus
, tinha apenas 12 anos. Portanto, teria direito à pensão por morte da falecida, e esse direito poderia continuar se fosse demonstrado que ela estava frequentando a faculdade. Nesse sentido, o Juiz entendeu que ordenar a emenda da petição inicial poderia prejudicar o andamento adequado do processo, uma vez que a fase de instrução já estava concluída
.

Com efeito, nota-se que a filha da
de cujus
também possui qualidade de dependente, havendo a existência de manifesto interesse jurídico na demanda que atinge sua esfera jurídico-patrimonial, devendo-lhe ser oportunizada ampla defesa e contraditório.

Sobre o tema, os artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Em tal contexto, tratando-se a ausência de citação dos litisconsortes necessários, de vício insanável, a anulação da sentença é a medida que se impõe. Nesse sentido, cito os julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO E VIÚVA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, CONHECIDA NOS AUTOS. BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO DE IGUAL CLASSE E COM IDENTIDADE DE DIREITO. ART.
16
,
I
, DA LEI
8.213
/91. AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVASÃO DA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART.
47
DO
CPC
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que a ação, postulando o deferimento da pensão por morte, foi ajuizada apenas pelo filho maior inválido, sem a citação, como litisconsorte passiva necessária, da viúva do instituidor da pensão, conhecida nos autos. Assim, no momento do ajuizamento da ação havia dois beneficiários de pensão conhecidos, nos autos, de igual classe e com identidade de direito, quais sejam, o autor e a sua mãe, filho maior inválido e cônjuge do segurado falecido, respectivamente. A mãe do autor, por sua vez, renunciou extrajudicialmente, em prol do filho, por instrumento público, ao direito relativo à aposentadoria por idade do falecido marido - um dos pedidos do autor, constantes da petição inicial -, mas nada disse em relação à pensão por morte, benefício a que teria direito, em situação de igualdade com o autor da ação
. Diante desse quadro, considerando que o reconhecimento do direito da pensão, em favor do filho inválido, refletirá diretamente na quota de pensão da outra beneficiária, há, sob o aspecto formal, manifesto prejuízo, impondo-se a anulação do processo, para a citação da litisconsorte passiva necessária, como determinado pelo acórdão recorrido.

II. Assim, caso julgado procedente o pedido do autor, quanto à pensão por morte, haverá invasão da esfera jurídica da viúva do instituidor da pensão, impondo-se o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.
47
do
CPC
. III. Com efeito, tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art.
16
,
I
, da Lei
8.213
/91), com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, de vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles, conforme determina o art.
47
do
CPC
.
IV. Recurso Especial improvido. (
REsp 1415262/PR
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 01/07/2015)

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DECITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NULIDADE.
Caracterizada a existência de litisconsórcio necessário, a omissão da citação do litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.
In
casu, a parte autora pretende a concessão de pensão por morte de seu ex-marido que deixou, além da demandante, à companheira a qual já é beneficiária do referido benefício, mas não integrou o polo passivo da ação. (TRF4,
AC 5012770-97.2019.4.04.9999
, TURMA REGIONALSUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 02/10/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR QUE NÃO INTEGRA A LIDE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
É de ser anulada a sentença, tendo em vista a existência de filho menor de idade que não integra a lide, na qualidade de litisconsorte necessário
.
(TRF4 5013056-16.2013.404.7112 , SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 12/06/2017)

Portanto, resta evidente que a beneficiária menor de idade, na época do ajuizamento da ação, deveria ter sido intimada para integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessário, da mesma forma como ocorreu nos autos da ação ordinária, processo nº 0824962-96.2019.8.14.0301.

Assim, para fins de se garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando, por conseguinte, eventual nulidade processual, passível de combate até mediante
querela nullitatis
, impõe-se o retorno dos autos à instância originária para que, em nova instrução processual, seja promovida a integração do litisconsorte necessário, uma vez que segundo o Juízo
a quo
a herdeira poderia fazer jus ao benefício caso comprove que está cursando faculdade, além de poder pleitear as parcelas anteriores aos últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Diante deste contexto, e considerando que a causa não se encontra madura para o julgamento, inviável a análise de mérito por esta Corte, nos termos dos artigos 1.013 §3º do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o decurso do tempo de tramitação da ação, solicito que o ilustre magistrado
a quo
, em observância ao princípio da celeridade processual, da economicidade e da razoável duração do processo, dê urgência ao processamento da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização processual da demanda.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023